Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713341-31.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: MAYCON ALBUQUERQUE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a extinção decorreu de falta de pressupostos e o apelo limita-se a impugnar o não abandono e ausência de intimação pessoal. Brasília, DF, 22 de maio de 2025 13:16:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador